Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de débito, para suspender a exigência de aviso prévio de 60 dias em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, considerar rescindido o contrato a partir da solicitação do consumidor, afastar a cobrança de mensalidades posteriores e impedir a inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa a exigência de aviso prévio de 60 dias para a rescisão de planos de saúde coletivos, foi anulado por decisão judicial em ação civil pública, com posterior reconhecimento administrativo pela ANS, por meio da RN no 455/2020.
4. A anulação da norma regulamentar afasta o suporte jurídico das cláusulas contratuais que impõem aviso prévio, tornando-as nulas de pleno direito, por violarem a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a liberdade de escolha do consumidor.
5. A Resolução Normativa ANS no 557/2022 não restabeleceu a exigência de prazo mínimo de notificação prévia, limitando-se a determinar que as condições de rescisão constem do instrumento contratual, sempre subordinadas às normas do Código de Defesa do Consumidor.
6. Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela nulidade da cláusula de aviso prévio, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de cobranças indevidas e de negativação do nome do consumidor.
7. A reversibilidade da medida também justifica a manutenção da decisão de primeiro grau, pois eventual improcedência do pedido autoral permitirá a cobrança dos valores devidos, evitando prejuízo irreparável à operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que afasta a exigência do aviso prévio e as cobranças dele decorrentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; CDC, art. 51, IV; RN/ANS no 455/2020 e no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: TRF-2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101; TJDFT, Acórdão 2066309, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j: 05/11/2025; Acórdão 2010478, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j: 11/06/2025; e Acórdão 2063454, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j: 29/10/2025.